Tribunal: STF
Processo: ARE 1440530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA NÃO COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE A EXEQUENTE ADUNAR AOS AUTOS EXECUTIVOS O PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO.



    1. MAQUIMOTOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. se insurge contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, que rejeitou sua exceção de pré-executividade (Execução Fiscal nº 5012760-86.2021.4.02.5101).



    2. Sabe-se que, embora os embargos à execução sejam o meio de defesa próprio no âmbito da execução fiscal (v. art. 16 da LEF), tem-se admitido a utilização da exceção de pré-executividade para suscitar questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado – como condições da ação, pressupostos processuais, entre outras –, desde que não se faça necessária dilação probatória.



    3. Destaque-se que a UNIÃO (Fazenda Nacional) não está legalmente obrigada a juntar os processos administrativos referentes às CDAs que aparelham as execuções fiscais que ajuíza. De outro modo, revela-se pacífico o entendimento de que cabe ao próprio contribuinte coligir aos autos cópias dos procedimentos fiscais para comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC/2015), afastando a exigibilidade dos títulos.



    4. Inexiste razão para decretação da nulidade das CDAs nº 70 2 18 001244-57, nº 70 6 18 002788-79, nº 70 2 17 005668-73, nº 70 6 17 021248-77, nº 70 7 18 001080-08, nº 70 6 19 052672-06, nº 70 2 19 024673-29, nº 70 6 19 052670-36, nº 70 6 19 026655-88, nº 70 2 19 015442-06 e 70 6 18 002789-50, uma vez que as alegações do recorrente não ostentam força capaz de afastar a presunção de liquidez e certeza dos títulos exequendos.



    5. No caso dos autos, o agravante sustenta “a falta de liquidez e de exigibilidade do título extrajudicial, com sua conseqüente nulidade e, via de resultado, sua própria inexistência, por falta de seus requisitos essenciais”. Entretanto, o exame atento dos documentos constantes do Evento 1 dos autos originários revela que as inscrições exequendas atendem de maneira satisfatória aos requisitos formais de regularidade previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§5º e 6º, da LEF, não se verificando irregularidade.



    6. A alegação de existência de excesso de execução não pode ser realizada através da exceção de pré-executividade, exceto quando tal excesso for patente, não demandando dilação probatória. Na hipótese, entretanto, a agravante não fez prova do excesso alegado nem juntou aos autos originários planilha dos valores que considerava corretos, o que impede o exame, em concreto, do excesso apontado.



    7. Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos II, XXIII, XXXV; LV; 37, caput; 150, IV; 170, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 e o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 660 e 895, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013, e



    b) quanto ao Tema nº 895: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente